Tribunal: TJDFT
Processo: 0709967-63.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709967-63.2022.8.07.0009 AGRAVANTE: ANDERSON NASCIMENTO MACEDO, ROSANA ALVES CARDOSO AGRAVADAS: GS NEGOCIAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA., COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ANDERSON NASCIMENTO MACEDO e ROSANA ALVES CARDOSO contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Cumpre esclarecer, de início, que os insurgentes, embora consignem na peça de interposição do apelo, número diverso do processo em análise, compulsando a insurgência, verifico tratar-se de mero erro material. Assim, prossigo na análise do agravo. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018